Tribunal: TJSP
Processo: 2085679-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AIIM. Decisão atacada que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cabimento mediante fiança bancária ou seguro garantia para garantir o juízo em ação anulatória de modo a possibilitar a discussão da dívida. Possibilidade, observadas as condições fixadas. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão reformada, para

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AIIM. Decisão atacada que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Cabimento mediante fiança bancária ou seguro garantia para garantir o juízo em ação anulatória de modo a possibilitar a discussão da dívida. Possibilidade, observadas as condições fixadas. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão reformada, para determinar a apresentação de seguro garantia por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito. Recurso parcialmente provido.